Tribunal: TJSP
Processo: 2192511-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEILÃO JUDICIAL – O BEM PENHORADO NÃO PODE SER ALIENADO POR PREÇO INFERIOR A 30% DE SUA AVALIAÇÃO – PREÇO VIL É CAUSA DE INVALIDADE DA ARREMATAÇÃO - O VALOR ARRECADADO COM A VENDA SERÁ DISTRIBUÍDO E ENTREGUE CONFORME A ORDEM DA PREFERÊNCIA DOS CREDORES, OBSERVANDO-SE QUE OS CRÉDITOS QUE RECAEM SOBRE O BEM, INCLUSIVE OS DE NATUREZA "PROPTER REM", SUB-ROGAM-SE SOBRE O

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEILÃO JUDICIAL – O BEM PENHORADO NÃO PODE SER ALIENADO POR PREÇO INFERIOR A 30% DE SUA AVALIAÇÃO – PREÇO VIL É CAUSA DE INVALIDADE DA ARREMATAÇÃO - O VALOR ARRECADADO COM A VENDA SERÁ DISTRIBUÍDO E ENTREGUE CONFORME A ORDEM DA PREFERÊNCIA DOS CREDORES, OBSERVANDO-SE QUE OS CRÉDITOS QUE RECAEM SOBRE O BEM, INCLUSIVE OS DE NATUREZA "PROPTER REM", SUB-ROGAM-SE SOBRE O RESPECTIVO PREÇO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 886, 891 E 908 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2192511-30.2019.8.26.0000, da
Comarca de Santo André, em que é agravante JULIANA FONTES
DOS SANTOS, é agravado JOSE ARNALDO ORTEGA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2192511-30.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2192511-30.2019.8.26.0000
Agravante: Juliana Fontes dos Santos
Agravado: Jose Arnaldo Ortega
(Voto no 23.434)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEILÃO
JUDICIAL
O BEM PENHORADO NÃO PODE SER
ALIENADO POR PREÇO INFERIOR A 30% DE SUA
AVALIAÇÃO PREÇO VIL É CAUSA DE INVALIDADE
DA ARREMATAÇÃO - O VALOR ARRECADADO COM
A
VENDA
SERÁ
DISTRIBUÍDO
E
ENTREGUE
CONFORME A ORDEM DA PREFERÊNCIA DOS
CREDORES, OBSERVANDO-SE QUE OS CRÉDITOS
QUE RECAEM SOBRE O BEM, INCLUSIVE OS DE
NATUREZA “PROPTER REM”, SUB-ROGAM-SE SOBRE
O
RESPECTIVO
PREÇO

INTELIGÊNCIA
DOS
ARTIGOS 886, 891 E 908 DO CPC DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 21, que indeferiu o pedido formulado nas
fls. 1.727/1.731 dos autos principais para que o bem
penhorado seja arrematado por preço inferior a 30% de sua
avaliação.
Pretende a agravante a concessão de liminar e a
reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese,
de que, diante dos inúmeros leilões negativos, que seja
autorizada a venda do imóvel penhorado por valor abaixo
de 30% da avaliação na segunda praça por não configurar
preço vil. Requer, ainda que o valor pago pelo
arrematante seja livre de quaisquer ônus, inclusive
débitos de natureza tributária ou trabalhista, e que
todas as despesas condominiais que recaem sobre o bem
sejam de responsabilidade do novo adquirente.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo, conforme decisão de fls.
204/206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2192511-30.2019.8.26.0000
3
Contrarrazões às fls. 212/220.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 224).
É o relatório.
1.- O agravo não merece acolhida.
Em que pese a agravante esteja há mais de 10 anos
buscando a satisfação de seu direito, o fato de os
últimos leilões eletrônicos terem sido negativos não
autoriza que o bem penhorado seja vendido por valor
inferior a 30% de sua avaliação e livre de quaisquer
ônus.
Como se sabe, o preço vil é causa de invalidade da
arrematação e, nos termos do parágrafo único do art. 891
do CPC: “considera-se vil o preço inferior ao mínimo
estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo
sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”
(grifamos).
Destarte, sem prejuízo de o MM. Juiz singular
estipular preço mínimo para a venda judicial do bem, a
lei prevê expressamente um limite mínimo, sob pena de
invalidade da arrematação.
Também não há como acolher a pretensão recursal da
agravante para que o valor pago pelo arrematante seja
livre de quaisquer ônus, inclusive débitos de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2192511-30.2019.8.26.0000
4
tributária ou trabalhista, e que todas as despesas
condominiais que recaem sobre o bem sejam de
responsabilidade do novo adquirente.
Com efeito, o art. 886 do CPC determina que a venda
judicial do bem seja precedida da publicação de edital
com a descrição pormenorizada do imóvel bem como a
existência de ônus sobre ele.
O valor arrecadado com a venda será distribuído e
entregue conforme a ordem da preferência dos credores,
observando-se que os créditos que recaem sobre o bem,
inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre
o respectivo preço (CPC, art. 908, 1o).
Feitas essas considerações, a r. decisão recorrida
deve ser mantida nos termos em que foi lançada.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito da oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica